Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-59.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da petição inicial, para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenar a ré a restituir ao autor R$ 867,00.
3. Em suas razões recursais, em síntese, o autor/recorrente defende que a rescisão contratual implica a devolução da quantia paga pelo serviço (6 pacotes turísticos) (R$ 7.461,85), ainda que não demonstrada a pessoa do pagador, sob pena de enriquecimento ilícito da ré/recorrida. Por fim, pugna pelo recebimento de indenização por dano moral.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 65086763.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade civil da ré/recorrida por inadimplemento contratual.
IV – Razões de decidir.
6. De pronto, não conheço dos documentos juntados nesta sede recursal (ID 65086755, 65086756, 65086757, 65086758 e 65086759), por não ser o momento processual oportuno, inexistindo óbice para a sua colação na origem, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Inconteste a inexecução contratual da ré/recorrida, a qual não forneceu os pacotes de viagens internacional e nacional, a tempo e modo, tampouco devolveu o montante correlato.
9. Compulsando os autos, ID 65086727, observa-se que o autor/recorrente comprovou a emissão, em seu nome, das passagens com os seguintes números: pedido no 7484271861 (no valor de R$ 867,00); no 24275537281 (R$ 1.098,30); n° 21206665981 (R$ 277,37); n° 19992928521 (R$ 239,24); n° 22634666101 (R$ 1.078,35) e n° 27255843641 (R$ 3.901,59), consoante ID 65086727, 65086728, 65086729, 65086730 e 65086731.
10. Nada obstante, o autor/recorrente somente comprovou o pagamento, por ele efetivado, do pedido de número 7484271861, relativo ao voo para Santiago/Chile, na ordem de R$ 867,00 (ID 65086726 – p. 3), não demonstrando o pagamento dos demais pedidos, não se prestando a tal desiderato, aliás, o documento de ID 65086726 – p. 1/2, o qual sequer aponta a titularidade do cartão.
11. Deveras, o autor/recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito quanto à restituição dos valores remanescentes (art. 373, I, CPC), sendo certo que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (art. 18, CPC). Logo, repisando, à míngua de demonstração de que realizou os pagamentos alegados, descabida a devolução no ponto, rememorando-se que não se admite dano material hipotético.
12. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade do autor/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, infligindo aborrecimento/frustração além do tolerável, privando-o da fruição de uma viagem internacional, de longa programação prévia, acarretando desordem na logística cotidiana e um desarranjo financeiro, o que é digno de compensação.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, fixo o valor do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
V – Dispositivo.
14. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por dano moral, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
15. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.